Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715463-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ELEUTERIO DO NACIMENTO D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos, por consulta a aba de “expedientes”, consta o registro de ciência em 25/04/2024, de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias, em tese, findou-se em 17/05/2024. O agravo interno foi interposto no dia 05/06/2024 (ID 59009731), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator